Tribunal: CARF
Processo: 14120.000182/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ARRENDAMENTO OU PARCERIA RURAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS.
Na ausência de prova quanto à origem dos recursos depositados em instituição financeira incide a presunção de omissão de rendimentos.
PAF. MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. BASES IDÊNTICAS. SÚMULA CARF No 147.
O fato gerador do imposto de renda pessoa física é complexivo. Embora apurado mensalmente, se sujeita ao ajuste anual, de sorte que sua apuração somente se faz ao final do exercício, quando é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva anual.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351/2007 (convertida na Lei 11.488/2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo período, da multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no ajuste anual.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador administrativo.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da CF/88.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000182/2006-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.640 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
NEIDIO FREITAS DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ARRENDAMENTO OU PARCERIA
RURAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS.
Na ausência de prova quanto à origem dos recursos depositados em instituição
financeira incide a presunção de omissão de rendimentos.
PAF. MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. BASES IDÊNTICAS. SÚMULA CARF No 147.
O fato gerador do imposto de renda pessoa física é complexivo. Embora
apurado mensalmente, se sujeita ao ajuste anual, de sorte que sua apuração
somente se faz ao final do exercício, quando é possível definir a base de
cálculo e aplicar a tabela progressiva anual.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351/2007 (convertida na
Lei 11.488/2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-
leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo período, da
multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor de
imposto, apurado no ajuste anual.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS
PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras
provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e
julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador
administrativo.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da CF/88.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000182/2006-61
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
a multa isolada exigida pela falta de pagamento do imposto apurado a título de carnê-leão, no
valor de R$ 4.206,82.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2002,
exercício de 2003, no valor de R$ 30.295,59, já acrescido de juros de mora, multa de ofício e
multa isolada, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitos à carnê-
leão, no valor de R$ 47.518,64, conforme se depreende do auto de infração lavrado em
26/07/2006, importando na apuração do imposto a pagar no valor de R$ 11.394,97 (fls. 194/206).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 04-15.799, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 264/282):
LANÇAMENTO
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração de Imposto de
Renda Pessoa Física - IRPF, de fls. 193/199, com documentos anexos, de fls. 02/192,
resultante de ação fiscal realizada em razão do Mandado de Procedimento Fiscal
01.4.01.00-2006-00126-6 (fl.01), correspondente ao exercício de 2003, ano-calendário
de 2002, por meio do qual foi apurado crédito tributário no montante de R$ 30.295,59,
dos quais R$ 11.394,97 são referentes a Imposto de Renda Pessoa Física, R$ 6.147,58
correspondem à juros de mora, R$ 8.546,22 correspondem à multa proporcional e
R$4.206,82 são cobrados a título multa exigida isoladamente, calculados em
30/06/2006.
2. Conforme a DESCRIÇAO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
(fls.03/05) foi lançado de ofício o presente crédito tributário, em decorrência das
seguintes constatações durante a ação fiscal:
Omissão de rendimentos relativos a arrendamento e/ou parceria rural recebidos de
pessoas físicas, conforme detalhado no relatório da Auditoria (em anexo às fls.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.640 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000182/2006-61

187/192), o qual o contribuinte não declarou em sua DIRPF e nem recolheu os tributos
devidos a tais valores.
Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a título de carnê-
leão, relativo às infrações apuradas conforme especificado no Relatório de Auditoria,
anexo e parte integrante e inseparável do presente Auto de Infração, relativo aos valores
recebidos de arrendamento de animais durante o ano de 2002.
IMPUGNAÇÃO
3. Na impugnação de fls. 207/233, apresentada em 04/09/2006, instruída com os
documentos de fls.234/238, o interessado, representado pelo advogado Adelmo Martins
Silva, OAB/SP 126.066 (procuração à fl.234), inconformado com a lavratura do auto de
infração, pontua os seguintes tópicos relevantes resumidos a seguir. Sendo que os
demais tópicos, onde são expostos pontos de vistas meramente subjetivos acerca do
ambiente profissional no setor público não serão conhecidos, pela completa irrelevância
à persecução dos seus anseios:
O termo de constatação fiscal integrante do Auto de Infração, em verdade, não exibe a
clareza exigida para esse tipo de documento. Todavia, mostra-se suficiente para
evidenciar que, no seu esforço investigativo, o agente do fisco apreendeu bem os fatos
indispensáveis a uma conclusão tecnicamente correta. Mas o que ele mais evidencia
mesmo é a insegurança:
"Analisando-se as argumentações do contribuinte acima exposto, conclui-se que
efetivamente não havia arrendamento de área rural, porém, tendo em vista que os fatos
ainda se mostram obscuros, pois não se pode concluir efetivamente qual a origem e
causa efetiva dos valores recebidos pelo contribuinte.”
Foi vítima da imperícia de dona Odete na administração de atividades agrárias, que viu
evaporarem as chances de sucesso naquilo que poderia ter sido um bom negócio. Agora,
vítima também dessa política tributária imoral do proscrito solve et repete.
Cita Doutrinas e o art. 43 do CTN para definir o conceito de renda para infirmar a não
existência de rendimento no presente caso em concreto, pois não ocorreu a hipótese de
incidência do tributo por não ter ocorrido a situação de fato que enquadrasse à situação
jurídica.
A auditoria ao afirmar que a situação encontrada tanto pode ser caracterizada como
contrato de parceria quanto de arrendamento, isto é, o bastante para anular os
lançamentos.
Houve o recebimento de R$ 47.518,64 que, segundo os bancos de dados da receita,
provieram de Rubens Bruniera Oliveira, Fernando Junqueira Franco, Olga Barbeiro
Junqueira e Otto Junqueira Franco, que teriam declarado que pagaram aquele montante,
a título de arrendamento, ao ora impugnante.
Estas pessoas, na verdade, são subarrendatárias do imóvel rural, cujo arrendatário era
Oroaldo Soares Valadão. E que ele não era o arrendador, mas sim a Sra. Odete, a
proprietária da terra.
Anexou declaração do Sr. Oroaldo como prova dos fatos alegados, e outra declaração
assinada por Sra. Odete, para confirmar os repasses que lhe foram feitos, no total de
R$8.800,00.
Em 2002, ele não foi arrendador de imóvel rural, nem arrendatário e nem parceiro.
Pois, se tais quantias compunham o preço de arrendamento da fazenda de Dona Odete,
ela seria a contribuinte. Neste caso, teria havido erro na identificação do sujeito passivo,
fato que também determina a nulidade dos lançamentos combatidos.
O fisco deveria admitir a verdade material por ele trazido, de que a causa efetiva
daqueles valores é a dívida contraída por Sra. Odete para com ele, nos idos de 1995 a
1999.
Em sendo recebimento de crédito, o fato não se caracteriza acréscimo patrimonial
realizado, não é riqueza nova, não é renda, não realiza a hipótese de incidência do
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.640 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000182/2006-61

imposto exigido e, portanto, não é fato imponível. Lançamento sem fato imponível é
lançamento sem obrigação tributária, é lançamento nulo.
De que o agente autuante afirma que a origem do rendimento relativo ao arrendamento
rural não é exclusivamente aquela que provém somente de 'aluguel' de imóvel rural,
pode originar também através de cessão de animais, no caso, o gado, mas no
arrendamento de terra, de gado, de galinha, de automóvel - e na parceria, o arrendatário
e o parceiro outorgado, respectivamente, ficam obrigados a devolver o que, de início,
receberam da outra parte, seja positivo ou negativo o resultado final.
De que foram inicialmente repassadas 184 vacas à Dona Odete, ao que ela estaria
indenizando pelo valor destes animais. E, pelo preço unitário tabelado da vaca magra
(boiadeira), o valor a ser-lhe indenizado aproximado seria de R$ 60.352,00. Portanto, os
míseros R$ 38.718,64 recebidos em 2002 não cobriram o capital inicial. Enfatiza ser
este pagamento uma indenização, que não lhe gerou acréscimo patrimonial, não sendo,
portanto, fato imponível.
Houve contrato verbal entre ele e a dona Odete Cândida Dias, e pela fiscalização foi o
que bastou para qualificar de forma arbitrária a sua condição de "arrendador de gado"
para afastar a aplicação do regime de tributação das atividades rurais.
Que o fisco sabe que bases do arrendamento e da parceria rurais são regidas pelo
estatuto da terra, e o estatuto não cogitou do comodato, pois nele não há ônus para o
comodatário, que seria a parte a proteger. O Decreto 59.566/66, que regulamenta as
seções I, II e III do capítulo IV do título III da Lei 4.504/64, é claríssimo ao declarar o
arrendamento e a parceria como contratos agrários que a lei reconhece, com
exclusividade, para o fim de posse ou uso temporário da terra.
O contrato em questão era de natureza agrária de parceria, pois tinha como objetivo o
exercício de atividade de exploração pecuária. O arrendamento e a parceria são
contratos agrários reconhecidos pela legislação de regência como exclusivos. Essa
legislação não reconhece como contrato agrário o arrendamento de qualquer outro bem
que não seja imóvel rural. O impugnante, que não tinha o domínio nem a posse da terra,
não podia ser arrendador. Arrendatário também não era, pois nunca recebera nem
tomara por aluguel o imóvel rural de dona Odete. Ao contrário, registram os autos que
dona recebeu o gado bovino para fins próprios da parceria pecuária, assumindo, por
tempo determinado (1995/1999), a administração e os custos do empreendimento, "na
partilha anual dos resultados seria devido o equivalente a 25% dos animais vivos que,
no início eram 184 vacas", conforme corretamente entendido pelo agente autuante.
Assentado que o contrato era de parceria, é só usar de bom senso e tudo estará
resolvido. Não é racional afirmar que o montante recebido era receita bruta se, como
demonstrado, ele não bastou para cobrir sequer o capital inicial empregado pelo
impugnante no empreendimento. Mas, ainda que fosse resultado, este não poderia ser
superior a vinte por cento da receita bruta da atividade (lei 8.023/90, art. 5o).
É de se reconhecer, desde logo, a decadência do direito de a fazenda formalizar os
pretensos créditos tributários. À luz do artigo 150, § 4o, do CTN, não podia o fisco
proceder, em 7 de agosto de 2006, aos lançamentos cujo auto de infração é objeto deste
processo, relativos a pretensas hipóteses de incidência que, se realizadas, teriam sido
realizadas entre 1995 e 1999. Pois, se realizada a hipótese de incidência, o primeiro
átimo do primeiro dia seguinte marcaria o termo inicial do prazo de decadência daquele
período. Assim, o termo inicial mais próximo seria 1o de janeiro de 2000 e, em 31 de
dezembro de 2004, estaria completo, sem pronunciamento da fazenda federal o
respectivo quinquênio decadencial, de acordo com o artigo 150, § 4o, do CTN e no que
tange aos períodos-base de janeiro de 1995 a dezembro de 1999, a autuação em 7 de
agosto de 2006 terá se dado, portanto, a destempo.
Dois tipos de multa foram infligidos na espécie, a multa correspondente ao lançamento
de ofício, de 75%, e a chamada multa isolada, de 50%, ambas incidindo sobre a mesma
base de cálculo, em evidente bis in idem, ademais, a tal multa isolada está sendo exigida
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.640 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000182/2006-61

sob invocação da medida provisória 315, publicada no dou de 30 de junho de 2006, não
pode haver coisa mais teratológica.
PEDIDO
4. O interessado requer:
Seja a presente impugnação recebida, processada e, observado o disposto no artigo 59,
especialmente no seu § 3°, do Decreto 70.235/72, conhecida e provida, para julgar
improcedente a exigência, no mérito, arquivando-se estes autos.
Sejam as intimações endereçadas ao advogado que esta subscreve.
Provar o alegado por todos os meios admitidos em direito, inclusive juntada de
documentos novos.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 06/02/2009 (sexta-feira) (fls. 296), o contribuinte, por
procurador habilitado, em 09/03/2009, interpôs recurso voluntário (fls. 299/332), reportando-se e
repisando basicamente as mesmas alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos,
a seguir sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
1 – OS FATOS
2 – O DIREITO APLICADO
2.1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
2.2 – O ABC DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
2.2.1 – O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
2.2.2 – A RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA
2.3 – A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA
2.4 – TIPICIDADE E FUNÇÃO QUALIFICADORA DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
2.5 – O ÔNUS DA PROVA
2.6 – O REGIME JURÍDICO APLICÁVEL
2.7 – DECADÊNCIA
2.8 – MULTA ISOLADA
Requer, ao final, a improcedência da exigência e o arquivamento dos autos.
Protesta provar o alegado por todos os meios admitidos no direito, inclusive
juntada de documentos novos, e sustentação oral, ficando tudo desde já requerido.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.640 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000182/2006-61

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
O Recorrente, em sede de preliminar, alega nulidade do lançamento,
fundamentando suas razões em considerações sobre o princípio da legalidade e a relação jurídica
tributária, motivadores da atividade fiscalizatória, lastreando-se em escólio doutrinário
abalizado.
Contudo razão não lhe socorre.
Sobre a alegação de nulidade assim está fundamentada a decisão recorrida (fls.
269):
PRELIMINAR DE NULIDADE
Preliminarmente, verifica-se que o impugnante requer a nulidade do feito, pelos
diversos motivos que expõe. Entretanto, tais motivos não estão dentre aqueles
enumerados no art. 27 da Portaria RFB no 10.875/2007:
Art. 27. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Por essa razão, os pedidos formulados serão apreciados como sendo de
improcedência do lançamento.
Não obstante, pode-se claramente apurar que o auto de infração está amparado nos
fatos descritos e nos fundamentos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração
detalhada do imposto devido e dos encargos aplicados, tudo norteado com a indicação dos
dispositivos legais motivadores do lançamento, cuja apuração tributária, repita-se, encontra
devidamente detalhada na autuação (fls. 194/206).
Contém, ainda, o lançamento, a clara descrição do fato gerador da obrigação, da
matéria tributável, do montante do tributo devido, da identificação da autoridade competente, do
sujeito passivo, dos dispositivos legais que lhe deram suporte e da penalidade aplicável, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu direito de defesa e contraditório,
sendo-lhe concedido o prazo legal para apresentação de defesa. Assim, do ponto de vista
procedimental, a fiscalização transcorreu dentro da restrita legalidade inexistindo qualquer
inobservância ao princípio da legalidade ou ao direito de defesa, o qual restou a tempo e modo
plenamente exercido.
Ademais, quanto as alegações de nulidade do lançamento por violação aos direitos
e garantias constitucionais não supostamente observadas pela fiscalização, cabe salientar que
este CARF não é competente para se pronunciar sobre tal desiderato, matéria esta, aliás, já
sumulada:
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.640 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000182/2006-61

Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, é pertinente registrar que o lançamento rege-se por expressa
determinação legal, sendo, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do
CTN. O que é determinante para sua efetivação é a ocorrência do fato gerador, competindo à
fiscalização revisara declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas apurada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
a autuação em face dos rendimentos omitidos por depósitos bancários de origens não
comprovadas, no valor total de R$ 47.518,64, importando na apuração do imposto a pagar de R$
11.394,97, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
264/282) e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 194/206), não há como prosperar
a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe nesta seara recursal novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso, em relação a omissão de
rendimentos propriamente dita – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em repisar as
alegações da peça impugnatória – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls.
269/276), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
6. Inicialmente, para apreciar os pontos da impugnação, que almeja invalidar o
lançamento por nulidade, é preciso fixar alguns marcos conceituais acerca do tema
fulcral: a responsabilidade, pela obrigação, seja principal ou acessória, é pessoal e não
pode ser elidida por convenção particular, salvo autorizado por lei, segundo disciplina
firme e segura do CTN:
“Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.” (grifoou-se)
7. Arguição acerca do trâmite dos rendimentos em análise não tem nenhum efeito sobre
a avaliação do credito e deve ser desconsiderada, de acordo com a cláusula “non olet”
do CTN, Art. 118:
“A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos.”
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.640 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000182/2006-61

8. Sob os auspícios dessas disposições normativas iniludíveis, passa-se a analisar os
pontos da impugnação.
9. A auditoria fiscal, por meio de cruzamentos de dados entre DIRPFS de quatro
contribuintes distintos, identificou rendimentos não declarados pelo interessado
inicialmente identificados como sendo de arrendamento rural. O valor total resultou em
R$ 47.572,00. No decorrer do processo investigativo, com a finalidade de concluir
quanto a origem e quanto possível ocorrência dos fatos geradores de imposto de renda, a
auditoria fiscal solicitou-lhe que apresentasse, dentre outros, os contratos de
arrendamento rural.
10. Em resposta a esta solicitação, o interessado apresentou à auditoria uma série de
argumentos com vistas a justificar ocorrência de depósitos no valor total de R$
47.518,50. Todas estas justificativas, expostas em sua Declaração (fl. 163) e no
Relatório da Auditoria (fls. 188/189), foram reiterados em sua impugnação (fls.
207/233), agora revestidos de hermenêutica jurídica.
11. O interessado discorreu longamente inúmeras matérias do Direito, com citações até
mesmo do Estatuto da Terra, e sem perder oportunidades de proferir divagações de
cunho subjetivo sobre cada matéria abordada, para, quase ao final do tópico O Fato
Principal e Sua Interpretação, concluir, tal como fez a auditoria, que o fluxo financeiro
identificado tem como origem um contrato de parceria entre ele e uma terceira pessoa, e
não um contrato de arrendamento de propriedade rural.
12. No entanto, sobre o ponto crucial da contenda não se identificou nenhum progresso
além daquele que a auditoria fiscal obteve por meio de suas investigações. Em sua
impugnação, o interessado, coerente com a sua prática de muito alegar e nada
comprovar, reiterou a existência de um contrato verbal de parceria com a Sra. Odete
Cândido Dias, cujas desventuras e desenrolar dos fatos foram por ele narrados, agora
analisados e rebatidos por este julgamento, a seguir:
Que não existe contrato de arrendamento rural e que não é proprietário de área rural -
Esta a alegação foi acatada pela auditoria fiscal, pois ficou confirmado que ele não
possuiu imóvel rural durante o ano calendário 2002 (fl. 190).
Que é proprietário de cabeças de gados recebidos como doação dos avós e que em
1995 possuía 184 cabeças de gados que estavam na Fazenda Luz Divina, de
propriedade de ODETE CANDIDA DIAS, as quais estavam arrendadas com a
condição de houvesse pagamento anual da renda do gado, mas que não houve contrato
somente acordo verbal - Em nenhum momento o interessado comprova que foi
proprietário de 184 cabeças de gado. Para tal, bastava-lhe trazer aos autos
documentos comprobatórios, tais como, Inscrição Estadual de Produtor Rural na
Secretaria da Fazenda de MS; Ficha de Vacinação do IAGRO; Anexo da Atividade
Rural da DIRPF - exercícios de 1995 a 1999; Termo de Doação ou outro documento
que oficializasse a sucessão dos bens supostamente doados pela sua avó.
Que de 1995 a 2001 não recebeu qualquer parcela do gado ou outro valor apesar das
várias propostas de acordo - Esta alegação parte dos pressupostos, não comprovados,
de que à época ele era proprietário de 184 cabeças de gado, e que havia firmado
contrato verbal de parceria.
Que no período de 1995 a 2001, a sra. ODETE arrendou a propriedade para sr.
OROALDO SOARES VALADÃO e para o sr. FERNANDO JUNQUEIRA - Apesar
dele haver apresentado cópia de contrato de arrendamento, este documento, firmado
entre terceiros, não contém informações que, direta ou indiretamente, pudessem
convalidar as alegações de que o interessado foi proprietário de 184 cabeças de gado, e
que este capital lhe serviu para constituir parceria com a Sra. Odete.
Que no período recebeu parcela em dinheiro referente ao gado arrendado e não da área
rural; que em abril/2001, o sr. Oroaldo, fez declaração, onde consta que o sr. Fernando
Junqueira, passava a efetuar pagamento da sublocação da propriedade para sua conta e
também da sra. Odete - Não se questiona a veracidade desta, intermediado pelo Sr.
Oroaldo e pelas mãos do Sr. Fernando Junqueira. Aplica-se, neste caso, os artigos 118 e
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-002.640 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000182/2006-61

123 do CTN, ou seja, o que importa é o fato de que o interessado obteve rendimentos
não declarados e identificados pela Auditoria durante o ano calendário - 2002.
Que o valor recebido no período referia-se a dívida que a Sra. ODETE teria relativo ao
gado arrendado - Não há como refutar ou aceitar esta alegação, pois provas lhe carecem.
Mesmo que aceita fosse, permaneceria a dúvida se este valor seria a título de
indenização ou a título de rendimento de parceria. Esta situação o interessado não
comprovou.
Que nunca arrendou área rural alguma por não ser proprietário de qualquer área rural;
Apresentou cópias os extratos bancários onde constam os depósitos efetuados relativos
aos valores recebidos em 2002 - Esta alegação foi acatada pela fiscalização e os extratos
bancários serviram para convalidar os demais documentos comprobatórios.
Afirma que do valor recebido, R$ 47.518,64 no ano de 2002, teria repassado
R$8.800,00 a sra. ODETE - Este valor poderia ser deduzido da receita com atividade
rural, desde que devidamente declarado em DIRPF - Anexo de Atividade Rural, a título
de despesas, o que não ocorreu. Doações a particulares não são passíveis de dedução
para fins de cálculo do imposto de renda.
13. Não prospera a alegação de que a auditoria fiscal evidencia insegurança pelo fato
dela haver inicialmente concluído de que o interessado não havia arrendado área rural,
pois o Relatório da Auditoria (fls. 187/198) tem como resultado final a lavratura do
Auto de Infração (fls. 193/199) onde constam, conclusivamente, os motivos pelos quais
ele foi lavrado. No caso em comento, conforme a DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL (fl.194), a auditoria fiscal concluiu que houve por parte
do interessado omissão de rendimentos relativos a arrendamento ou parceria rural,
termos estes, que o próprio interessado constou alternadamente em suas
declarações e em sua impugnação para justificar a procedência dos depósitos em
sua conta bancária.
14. Não há que se falar em ter sido feito vítima do “imoral e proscrito” solve et repete,
haja vista que o interessado, até o momento, nada recolheu aos cofres da RFB, e esta
sua impugnação, dentro do devido processo legal, ao que lhe propicia o amplo direito de
defesa, está sendo julgado e decidido.
15. Com citação do art. 43 do CTN e permeado de doutrinas, o interessado embrenhou-
se na tentativa de afastar a ocorrência de hipótese de incidência do tributo, ao enfatizar
que os numerários que transitaram em sua conta bancária resultam de indenização, paga
a ele pela sua parceira ou arrendatária Sra Odete em razão dela haver perdido 184
cabeças de gado que lhe pertencia. Porém, conforme já comentado anteriormente, ele
não trouxe nenhum comprovante de que possuía gado, muito menos, comprovou a sua
quantidade.
16. Mesmo que fosse possível aceitar a alegação de que ele havia contratado parceria
rural, ao disponibilizar seu rebanho a dona Odete, deveria ele ao menos provar o seu
quantitativo, já que este número poderia ser muito maior do que o informado, e assim o
valor depositado em sua conta bancária poderia ser o rendimento dessa parceria e não a
indenização. Se nada ele quis comprovar, tudo pode-se aventar. Não é crível que
alguém possua um rebanho de gado bovino deste porte sem nenhum documento da
sua existência.
17. Não há motivos para anulação dos lançamentos pelo fato da Auditoria Fiscal ter
informado que a situação encontrada tanto pode ser caracterizada contrato de parceria
quanto de arrendamento, até porque, foi o próprio interessado quem assim informou
alternativamente. Por outro lado, sequer ele comprovou ter sido possuidor de rebanho
bovino e muito menos que acordou contrato verbal de parceria. O fato é que ele recebeu
valores significativos por meio de depósitos em sua conta bancária, e não conseguiu
comprovar a sua origem.
18. Inaceitável e a arguição de que a fiscalização cometeu erro na identificação, pois os
valores depositados em sua conta bancária provieram de arrendamento da fazenda de
Dona Odete, e que, portanto, seria ela a contribuinte. O nome e o CPF do contribuinte
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-002.640 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000182/2006-61

fiscalizado constam em todos os documentos que compõem o presente processo, e os
numerários em questão foram identificados em sua conta bancária, é o que basta para
certificar-se quanto a correta identificação do sujeito passivo.
19. Não há como o fisco admitir suposta verdade material, trazida pelo interessado, de
que a causa efetiva daqueles valores é a dívida contraída por Sra. Odete para com ele
nos idos de 1995 a 1999, pois ele sequer comprova a existência do contrato de parceria,
que dirá, então, quanto ao período em que esta suposta parceria tenha vigorado. A
verdade material deve ser elucidada por meio de documentos ou depoimentos
irrefutáveis que não deixam nenhuma margem de dúvidas quanto a sua
veracidade, o que não se deu em suas tratativas.
20. O interessado aplicou o preço de pauta da vaca boiadeira às suas imagináveis 184
cabeças, e concluiu que o valor a ser-lhe indenizado seria de R$ 60.352,00, e que os
“míseros” R$ 38.718,64 recebidos em 2002 não cobriram o capital inicial, e enfatiza
que este pagamento indenizatório não lhe gerou acréscimo patrimonial. Sobre o
“misero” valor depositado em sua conta bancária o fisco federal está lhe cobrando os
impostos devidos e não declarados, valor este que ele, contra todo o conjunto probatório
acostado ao Auto de Infração, alega mas sem comprovar que trata-se de indenização.
21. Repisa no suposto fato de que houve contrato verbal entre ele e a dona Odete
Cândida Dias, e isto foi o que bastou para qualificar de forma arbitrária a sua condição
de "arrendador de gado" para afastar a aplicação do regime de tributação das atividades
rurais. Para que lhe fosse aplicado o regime de tributação de atividades rurais, caberia
ao interessado preencher de forma adequada as suas DIRPFS - Anexo de Atividade
Rural para os exercícios em que ele alega ter sido proprietário de rebanho bovino, desde
que pertinente.
22. Aborda de forma longa e “didática” a legislação agrária com a finalidade de
sustentar que o contrato entre ele e a Dona Odete foi o de parceria, para, ao final, aduzir
que não é racional afirmar que o montante recebido era de receita bruta, mas sim um
valor que ele demonstrou não ser o suficiente para cobrir o capital inicial por ele
empregado, e, ainda que fosse resultado de rendimento de parceira, tal valor não poderia
ser superior a vinte por cento da receita bruta da atividade (lei 8.023/90, art. 5o). O
ponto nevrálgico da matéria, é que o contribuinte desenvolveu toda a sua tese
indenizatória alicerçada em pressupostos não comprovados.
23. Cabe aqui ressaltar uma noção básica da teoria da prova no âmbito administrativo.
Na busca da verdade material - princípio este informador do processo administrativo
fiscal - forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada
atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de
fato.
24. É que o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do
cotejamento de elementos de variada ordem - desde que estejam estes, por óbvio,
devidamente juntados ao processo.
25. Assim é no processo administrativo fiscal, porque nesta seara, a comprovação fática
do ilícito raramente é passível de ser produzida por uma prova única, isolada. No âmbito
dos ilícitos de ordem tributária dificilmente ter-se-á um documento que ateste, isolada e
inequivocamente, a prática de tais ilícitos; tal prova única, aliás, só seria possível,
praticamente, a partir de uma confissão expressa do infrator, coisa que, como facilmente
se infere, dificilmente se terá, por mais evidentes que sejam os fatos.
26. Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos
que possam elidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é possível e este
não a faz, porque não pode ou porque não quer, é lícito afirmar que todos os depósitos
bancários identificados e declarados em DRPFS pelos seus pagadores advêm de
rendimentos de atividade rural não declarado pelo beneficiário.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-002.640 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000182/2006-61

27. Ademais, desde o advento da Lei n. 9.430, em 1996, não há mais motivo para
qualquer claudicação, no que se refere à caracterização dos depósitos não comprovados
como receita, pois os termos do artigo 42 são por demais claros, de molde a não dar
margens a dúvidas. Transcreve-se abaixo o citado artigo: (...)
29. Dispõe o referido texto legal, com alteração posterior introduzida pelo art. 4° da Lei
n. 9.481/97: (...)
30. O dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos
que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
31. E, dada a robustez das demais provas anexadas ao processo, que, no seu conjunto,
solapam o pífio argumento de que simplesmente não ocorreu a hipótese de incidência,
não há como deixar de transferir ao interessado o ônus de provar a origem destes
pagamentos. Para isto, bastaria-lhe que trouxesse ao processo documentos que
comprovassem a veracidade de todas as suas alegações.
32. A própria lei é que define que os depósitos bancários, de origem não
comprovada, caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Portanto, não há
aqui meros indícios de omissão, razão por que não há a necessidade de se comprovar
que aos depósitos correspondem alterações patrimoniais positivas do contribuinte.
33. Por outro lado, é de se evidenciar que a autuação está baseada somente nos créditos
em conta bancária, sem a comprovação de origem, e não na variação patrimonial,
dispensando a necessidade de comprovar que os numerários depositados em sua conta
bancária não correspondem a indenização de patrimônio dilapidado.
34. A presunção em favor do fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal,
de presunção relativa, passível de prova em contrário.
35. É função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o titular da conta bancária a apresentar os
documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência da
omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n. 9.430/96. Contudo, a
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do
contribuinte.
36. Dessa forma, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de efetuar o lançamento do imposto de renda, com base no valor dos
depósitos bancários, uma vez o disposto no art. 42 da Lei n. 9.430/96. Nem poderia ser
de outro modo, ante à vinculação legal decorrente do princípio da legalidade cerrada
que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável
observância do novo diploma.
37. Dessa forma, verifica-se que o interessado não logrou comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados/creditados nas
contas-correntes durante o ano-calendário 2002 e relacionados no Auto de
Infração.
38. Assim, está caracterizada a omissão de rendimentos, como definida no artigo
42 da Lei n. 9.430/96, com os limites alterados pelo art. 4o da Lei n. 9.481/97.
DECADÊNCIA - FATO GERADOR. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU
JURÍDICA
(...)
40. A decadência, no âmbito da relação tributária, é o fato que extingue o direito de a
Fazenda lançar o crédito tributário e, em regra, ocorre com o decurso do prazo de cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-002.640 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000182/2006-61

poderia ter sido efetuado, tal como dispõe o art. 173, inciso I, do CTN. Essa regra geral,
entretanto, não se aplicaria aos casos de lançamentos por homologação diante da
disposição especial contida no § 4° do art. 150, que fixa prazo de cinco anos contados
do fato gerador para homologação do lançamento, se a lei não estabelecer outro.
(...)
42. Como se percebe, a diferença entre a regra geral da decadência e a regra especial
para os casos de lançamento por homologação não está no prazo, mas no termo inicial.
O início da contagem do prazo seria antecipado se o tributo fosse lançado por
homologação.
43. No caso em exame, o auto de infração se refere a imposto de renda da pessoa física,
ao qual se aplicaria o lançamento por homologação e, por isso mesmo, em princípio,
estaria sujeito às regras do § 4o do art. 150 do CTN. Assim, o tempo de que disporia a
Fazenda para homologar a atividade do contribuinte e, se fosse o caso, constituir crédito
tributário mediante lançamento de ofício, seria de cinco anos contados do fato gerador.
Nota-se, portanto, que até este ponto não há discordância de posições entre o fisco e o
interessado.
(...)
47. Oras, pessoas físicas submetem-se ao “regime de caixa”, então, somente incidirá o
imposto quando houver o recebimento ou a disponibilidade dos valores. O interessado
recebera em 2002 os rendimentos pelo seu suposto contrato de parceria, que ele
insistentemente afirma, mas sem comprovar ter existido, e que vigorara nos idos de
1995 a 1999, conforme está fartamente comprovado nos autos do processo por meio de
extratos bancários, declarações e microfilmes de cheques.
48. Assim, adotando esses fundamentos, rejeito a arguição de decadência, visto que o
interessado foi notificado no mês de agosto de 2006. Em sendo o lançamento relativo
ao ano-calendário 2002, exercício 2003, o término do prazo decadencial de cinco anos
ocorreria somente em 31 de dezembro de 2008, cinco anos contados a partir de 1o de
janeiro de 2004, que é o primeiro dia do exercício seguinte ao que podia ser efetuado o
lançamento o exercício 2003.
Portanto, em que pese as alegações recursais e à mingua de documentação
comprobatória – restando afastada a decadência alegada, uma vez que o auto foi lavrado dentro
do prazo legal, e não demonstrada a origem dos recursos, sua vinculação à atividade rural ou
mesmo a propriedade do gado cedido na suposta parceria rural – correta está a ação fiscal e o
consequente lançamento realizado, razão pela qual mantenho subsistente o auto de infração que
importou na apuração do imposto a pagar no valor de R$ 11.394,97, mais acréscimos legais.
Todavia, tange à multa isolada no valor de R$ 4.206,82, aplicada pela falta de
recolhimento do imposto devido a título de carnê-leão incidente sobre rendimentos omitidos
decorrentes dos depósitos bancários de origem não comprovada, assim está fundamentada a
decisão recorrida (fls.278/280):
APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA EM CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO
49. Inconformado com aplicação da multa de ofício e da multa aplicada isoladamente,
segundo ele, ambas incidindo sobre a mesma base de cálculo, e em evidente bis in idem.
E, que tal multa isolada está sendo exigida sob a invocação da medida provisória 315,
publicada no dou de 30 de junho de 2006, por isso, teratológica.
50. A multa isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão foi
lançada com fulcro no artigo 44, § 1o, inciso III, da Lei no 9.430 de 1996, com redação
dada pelo art. 18 da Medida Provisória no 303/06, a seguir transcritos: (...)
51. O art. 1o da IN SRF no 46, de 1997, que regulamenta a cobrança da multa isolada do
carnê-leão dispõe: (...)
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2003-002.640 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000182/2006-61

52. A multa de ofício pela omissão de parte dos rendimentos foi aplicada em
observância ao inciso I, artigo 44 da supracitada lei, combinada com o art. 18 da MP no
303, ou seja, em conformidade com os ditames legais.
53. Ao contrário do que o interessado alega, o de estar ocorrendo sobreposição de
multas, inexiste qualquer vedação legal à aplicação da multa de ofício e da multa
isolada no mesmo auto de infração, haja vista tratarem-se de penalidades distintas com
fundamentação própria, não havendo nada na legislação que diga que uma exclui a
outra.
54. Confirma-se, dessa maneira, a aplicação da multa isolada, por falta de recolhimento
de imposto mensal, e da multa de ofício pela omissão de rendimentos.
Quanto à multa aplicada e mantida, entendo ser incabível sua imposição,
porquanto somente a partir da MP no 351 de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.488/2007 – que
alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996 – passou a existir previsão específica de
incidência da multa isolada, na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%) sem prejuízo
da penalidade simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto sobre a
renda (75%), calhando aqui a aplicação do entendimento recentemente sumulado neste CARF:
Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
A par dos fatos, entendo por indevida a aplicação da multa isolada por falta de
pagamento do carnê-leão relativamente ao ano-calendário de 2002 – porquanto anterior à edição
da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007 – configurando sua exigência, ao meu
sentir, em dupla penalidade pela mesma infração, razão pela qual afasto e torno insubsistente sua
exigência.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma
toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Em relação ao pedido de dilação probatória para juntada de novos documentos,
não vislumbro a necessidade de suas realizações, visto que o processo se encontra
suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva parcial. Ademais é
pertinente ressaltar que no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se
necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna
despiciendo no presente feito.
Por fim, no que se refere ao pedido de intimação do patrono para realização de
sustentação oral, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pedido não encontra amparo no
Regimento Interno (RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2003-002.640 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000182/2006-61

Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do
CARF na internet (carf.economia.gov.br), aliás, conforme determina o art. 55, § 1o, do Anexo II,
do RICARF, cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo,
inclusive, mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar
contido no art. 61-A, § 2o, do Anexo II do RICARF, efetuar sustentação oral, se assim
entender.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do presente recurso, para rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada, e no mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto
em epígrafe, para afastar a multa isolada exigida pela falta de pagamento do imposto apurado a
título de carnê-leão, no valor de R$ 4.206,82.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital